Tribunal: TJDFT
Processo: 0705789-81.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REPARTIÇÃO PÚBLICA. INGRESSO EM ESCOLA DURANTE A MAGRUGADA. PERMANÊNCIA APENAS NOS CORREDORES. CONCEITO DE CASA. LIBERDADE PRIVADA E DOMÉSTICA. NÃO SE TUTELA O PATRIMÔNIO PÚBLICO. CONDUTA ATÍPICA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela ré, em face da sentença que a condenou pela prática da conduta descrita no artigo 150 do Código Penal - CP, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 8 (oito) meses detenção, em regime semiaberto.
2. O fato relevante. Sustenta a apelante que “o art. 150 do Código Penal tutela a defesa da liberdade pessoal, de modo genérico, e a intimidade, por meio da inviolabilidade do domicílio, de maneira específica”, de modo que o conceito de casa não se estende aos prédios públicos, porque finalidade da norma não comporta a proteção ao patrimônio pertencente ao estabelecimento de ensino. Acrescenta que inexiste dolo em sua conduta, pois ingressou na escola para buscar abrigo diante de ameaça concreta à sua vida, o que afasta a intenção de violar norma penal, conduta que se enquadra na excludente de ilicitude prevista no art. 24 do Código Penal, sendo imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Assevera que a juntada das filmagens dos dias do fato era imprescindível e que o Ministério Público perdeu a oportunidade de produzir a referida prova. Por fim, requer sua absolvição.
3. Contrarrazões ofertadas, nas quais o Ministério Público de 2a instância oficia pelo não provimento do recurso, argumentando que a escola pública, fora do seu horário regular de funcionamento, se equipara juridicamente ao local de trabalho protegido pela inviolabilidade penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a tipicidade da conduta do acusado (ii) analisar a presença de dolo do acusado, ante a hipótese de exclusão de ilicitude.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Consta da denúncia que “No dia 02 de maio de 2025, por volta das 02h15, na Quadra 18, Centro Interescolar de Línguas, Setor Central, Gama-DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, entrou e permaneceu na dependência escolar, sem autorização de quem de direito. Nas circunstâncias de tempo e local anteriormente descritas, o denunciado pulou o muro do Centro Interescolar de Línguas do Gama/DF (CILG) e estava tentado forçar portas e/ou janelas da instituição, momento em que o vigilante Cleiton Pinheiro da Silva o encontrou e o conteve. Diante do ocorrido, o vigilante entrou em contato com o diretor da unidade, Flavio da Silveira Campos, que se deslocou até o local e permaneceu ali, juntamente com o vigilante, até a chegada da equipe policial, que chegando ao local, realizou a abordagem do denunciado e o conduziu até a 20a Delegacia de Polícia....”.
6. O art. 150 do Código Penal descreve o delito de violação de domicílio: “Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências”. O crime de violação de domicílio é de mera conduta, porquanto se consuma com a simples entrada ou permanência em casa alheia ou nas dependências, sem o consentimento de quem de direito. O art. 150, §4o, III, do CP dispõe que a expressão casa compreende o compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. Nesse contexto, a repartição pública não se insere no conceito de domicílio para fins penais, exceto quanto às salas exclusivas dos agentes públicos, conforme entendimento fixado pelo STJ no HC 298763/SC.
7. No caso, verifica-se que o acusado pulou o muro de prédio público durante a madrugada (fora do horário regular de funcionamento), mas permaneceu apenas nos corredores da escola, ou seja, não houve invasão propriamente dita de local de trabalho de algum servidor público (sala de aula, sala dos professores ou sala da diretoria), mas sim apenas em relação ao pátio da escola.
8. O delito em questão tutela a liberdade privada e doméstica do indivíduo (privacidade da pessoa) e não o patrimônio, ou seja, a tranquilidade do lar, que pode ser entendido como sala exclusiva/gabinete em local de trabalho. Assim, impõe-se o reconhecimento da atipicidade da conduta do acusado e a reforma da sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação Criminal provida. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão punitiva estatal quanto ao crime de violação de domicílio (150, do CP), absolvendo o réu, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP.
10. Sem custas e sem honorários
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citado: CP, art. 150, caput e §4o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 298763/SC, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, j. 7.10.2014.